Tribunal: TJSP
Processo: 1002945-04.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. LOCAÇÃO. Considerando-se que as partes firmaram instrumento de confissão de dívida posterior ao contrato de locação, deve-se considerar tal instrumento como título executivo extrajudicial (mesmo porque preenche os requisitos legais). O valor da caução deve-se considerar já computado no valor contratado entre as partes, que

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. LOCAÇÃO. Considerando-se que as partes firmaram instrumento de confissão de dívida posterior ao contrato de locação, deve-se considerar tal instrumento como título executivo extrajudicial (mesmo porque preenche os requisitos legais). O valor da caução deve-se considerar já computado no valor contratado entre as partes, que nada fizeram constar de específico sobre o tema no instrumento negocial. Sucumbência recíproca entre as partes reconhecida. RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000651062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002945-04.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, é apelado MARCOS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-04.2018.8.26.0004 -Voto no 32596
2
Apelação Cível no 1002945-04.2018.8.26.0004
Apelante/Embargado: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
Apelado/Embargante: MARCOS DA SILVA
MM. Juiz de Direito: Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa
Comarca de São Paulo
2a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Voto no 32596
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE QUANTIA
CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. LOCAÇÃO.
Considerando-se que as partes firmaram instrumento de
confissão de dívida posterior ao contrato de locação, deve-se
considerar tal instrumento como título executivo extrajudicial
(mesmo porque preenche os requisitos legais). O valor da
caução deve-se considerar já computado no valor contratado
entre as partes, que nada fizeram constar de específico sobre o
tema no instrumento negocial. Sucumbência recíproca entre as
partes
reconhecida.

RECURSO
DO
EMBARGADO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “embargos à execução” (e-fls.
01/11) ajuizados por MARCOS DA SILVA contra JOSÉ ROBERTO DE
OLIVEIRA SILVA, julgados parcialmente procedentes pela r. sentença (e-fls.
60/62), cujo relatório adoto, fixando o valor da execução em 24 parcelas de R$
318,75, com multa moratória de 10% e honorários advocatícios de 20% sobre
o total do débito, arcando o Embargado com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor do excesso de execução, ou, se menor, alternativamente,
arbitrados em R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-04.2018.8.26.0004 -Voto no 32596
3
Inconformado, o Embargado interpôs
recurso de apelação (e-fls. 65/71), aduzindo que possuía dois títulos
executivos extrajudiciais, o contrato de locação e o instrumento de confissão
de dívida posterior. Optando pela execução do primeiro em razão da clareza e
completude de suas determinações negociais. Mas de qualquer forma, sendo
idênticos os valores de ambos os instrumentos, não se poderia determinar a
exclusão do valor da caução, já que o instrumento negocial de confissão deve
ser entendido como fixador de todo o valor decido, já abatida a caução (como
já fora abatida do valor executado com base no contrato de locação). Por fim,
sustentou que, mesmo mantida a r. sentença, houve sucumbência recíproca
das partes.
O recurso foi regularmente processado
(e-fls. 76) e, intimado, o Embargante deixou transcorrer “in albis” o prazo para
apresentar contrarrazões (e-fls. 80).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução ajuizados por Locatário contra Locador.
O
presente
recurso
merece
parcial
provimento.
Impende observar, em primeiro lugar, que
a “execução por quantia certa contra devedor solvente” ajuizada pelo ora
Apelante (e-fls. 19/20) teve como título executivo extrajudicial apresentado o
“contrato de locação residencial” (e-fls. 23/25) firmado entre as partes e
inadimplido pelo Apelado. Na ocasião, o Exequente apresentou planilha de
débitos, no valor total, atualizado até AGO.2014, já excluído o valor da caução
prestada, de R$ 9.188,78 (e-fls. 22).
Acontece que, em sede de embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-04.2018.8.26.0004 -Voto no 32596
4
execução, e no que pertine à discussão do presente recurso de apelação,
aduziu o Embargante que se deveria ater aos termos de “instrumento particular
de confissão de dívida e outras avenças” (e-fls. 15/16), firmado entre as partes
em 07.JUN.2014, e que apresentava valor total de débitos relativo ao contrato
de locação até então vigente de R$ 7.650,60, dividido em 24 parcelas de R$
318,75, acrescido de multa contratual de 10% e honorários advocatícios de
20% sobre o total do valor. Tal instrumento encontra-se assinado por duas
testemunhas.
Pois bem. Salta aos olhos o fato de que o
Exequente dispunha, em tese, de dois títulos executivos extrajudiciais, já que
tanto o contrato de locação quanto o instrumento particular assinado por duas
testemunhas são tidos por lei como tais (art. 784, III e VIII, Código de Processo
Civil). Mas, assim sendo, deveria realmente o instrumento de confissão de
dívida ter lastreado a pretensão executória do Apelante, uma vez que: (a) é
posterior ao contrato de locação inadimplido e (b) resolve a relação jurídica
entre as partes com valor fixo estipulado e atinente à totalidade do negócio.
Nessa parte, então, deve-se manter a r.
sentença prolatada.
Acontece que, firmada tal premissa, deve-
se entender que a discussão dos autos deve ficar restringida aos limites do
título executivo extrajudicial, não se podendo nada mais cogitar acerca da
caução prestada nos autos, que, por falta de qualquer deliberação específica
no instrumento de confissão de dívidas, deve-se presumir já abatida do valor
devido (conforme, ademais, já o havia feito o Exequente em sua planilha de cálculos
inicial e-fls. 22).
Assim, deve-se anular a determinação de
novo abatimento do valor da caução do valor executado.
E, tanto pelo provimento ora obtido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-04.2018.8.26.0004 -Voto no 32596
5
Embargado quanto pelo que já constava na r. sentença, tem-se que a
sucumbência foi recíproca entre as partes, motivo pelo qual, nos termos do art.
86, do Código de Processo Civil, devem as mesmas arcar com o pagamento
de metade das custas e despesas processuais, assim como com os honorários
advocatícios da parte contrária, vedada a compensação, fixados em R$
1.500,00, para cada.
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Embargado,
para ANULAR a parte da r. sentença que determina abatimento do valor da
caução do valor executado e CONDENAR ambas as partes, pela sucumbência
recíproca, ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios da parte contrária, vedada a
compensação, fixados em R$ 1.500,00, para cada .No mais fica mantida a r.
sentença tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora